Tribunal: TJDFT
Processo: 0706688-89.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL COLIGIDA NOS AUTOS. DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Evidenciado que nas oportunidades em que a vítima se pronunciou, manteve em seus relatos a ocorrência certa e pontual da ameaça perpetrada pelo apelante, imperioso reconhecer que o acusado incidiu no tipo descrito no artigo 147 do Código Penal, praticando ameaças, conforme provas orais coligidas nos autos.
3. Tendo sido observados todos os parâmetros fixados pelo CP e pelo STJ à luz do caso concreto, não se cogita a alteração do cálculo da pena.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.